Tribunal: STF
Processo: HC 57433
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COAÇÃO NÃO COMPROVADA.
- Pedido de "habeas corpus" fundado na existência de colisão entre as defesas dos réus, que impedia fossem defendidas pelo mesmo advogado. Alegação não comprovada, em termos de autorizar a concessão do "writ", posto que o defensor pleiteou a absolvição de todos os acusados, sustentando a precariedade da prova.